Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o CDC. PREJUÍZO. DEMONSTRADO. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. ATO IRREGULAR E FRAUDULENTO. NÃO DEMONSTRADO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro.
2. Ao contrário do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
2.1. Muito embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanísticas também gozam da mesma proteção constitucional, não cabendo a preservação exclusiva do direito à moradia sob o prejuízo dos direitos difusos.
3. No caso em análise, tendo em vista que a relação discutida é de natureza consumerista, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bastaria a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado.
3.1. Contudo, o pedido do agravante foi direcionado ao atingimento de bens particulares de administrador não sócio.
4. A responsabilidade do administrador não sócio somente será verificada se atribuída pela lei ou, ainda, diante da prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não sócio, fatos não demonstrados nos autos.
5. Uma vez que não há previsão legal para que a desconsideração da personalidade jurídica se dê em desfavor de administrador não sócio, bem como não demonstrados atos irregulares ou fraudulentos cometidos pelo administrador, não merece reparos a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.